Tribunal: TJDFT
Processo: 0000609-24.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA NÃO EVIDENCIADA. TEORIA DA AMOTIO. CONDUTA SOCIAL. RÉU QUE PRATICA CRIME EM SITUAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. RETIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Como já reiteradamente decidido pelos Tribunais Superiores, o afastamento da tipicidade material com base no princípio da insignificância depende do preenchimento cumulativo dos seguintes vetores: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e; d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 1.1. Afasta-se o princípio da insignificância quando comprovada a reincidência criminosa, especialmente quando reincidente no mesmo tipo penal por diversas vezes, como é o caso.
2. Conforme Súmula 567 do STJ, a presença de monitoramento eletrônico ou vigilância por agente de segurança, por si só, apenas dificulta a prática furtiva, mas não é um óbice intransponível a justificar uma absoluta impossibilidade de consumação do crime.
3. No momento em que o agente se torna possuidor de bens alheios, ainda que por breve espaço de tempo, o crime de furto já está consumado, sendo completamente irrelevante que a res furtiva tenha saído da esfera de vigilância da vítima ou que haja posse pacífica. Teoria da Amotio.
4. A prática de novo crime durante prisão domiciliar pode justificar a conduta social como negativa.
5. Sendo o réu reincidente e com uma circunstância judicial negativa, maus antecedentes, tendo a pena restritiva de liberdade se estabilizado abaixo de quatro anos, deve ser utilizado o regime mais rigoroso inicial semiaberto, mas sem extravasar para o fechado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.